Tribunal: TJDFT
Processo: 0747089-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747089-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ALVES BATISTA AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES D E S P A C H O Diga o Agravante sobre o ID 78265179. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator